Tribunal: TJDFT
Processo: 0751887-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751887-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Goldfarb Incorporações e Construções S/A PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações Agravado: Antonio Euler Ferreira Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, pela sociedade empresária Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e pelas sociedades anônimas Goldfarb Incorporações e Construções S/A e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0702394-43.2023.8.07.0007, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 210997624) em que a parte devedora aduz que foi submetida a processo de recuperação judicial, o qual foi deferido em março de 2017, bem como que o crédito em favor da parte exequente é concursal, visto que seu fato gerador ocorreu em período anterior ao pedido de recuperação judicial, devendo, portanto, se submeter aos efeitos da recuperação. Pugna, portanto, pela extinção do feito para posterior habilitação do crédito no Juízo Recuperacional, ainda que encerrada, eis que seus credores não serão prejudicados. Instada a se manifestar, o exequente pleiteia o imediato prosseguimento do feito executivo com a reiteração da diligência Sisbajud. Defende que a parte executada tenta rediscutir matéria já analisada perante o segundo grau, que entendeu, conforme acórdão ID 198389787, que o crédito objeto dos presentes autos não se encontra abarcado pelo plano de recuperação judicial, eis que constituído após o pedido de recuperação judicial. Assim, sustenta que a parte executada busca, em verdade, tumultuar o processo, uma vez que utiliza os mesmos argumentos que foram amplamente debatidos e afastados no bojo do AGI de no 0726072-11.2023.8.07.0000. Pleiteia, por fim, a rejeição da presente impugnação. É o breve relatório. Decido. Em relação à natureza do crédito perseguido nos autos, de fato, aludida matéria já foi apreciada anteriormente em agravo de instrumento, que considerou tratar-se de crédito extraconcursal. Isso porque foi informado nos autos que à empresa executada fora concedida recuperação judicial, mais especificamente na data de 02/03/2017, tendo-se assim operado a novação de todos os créditos anteriores, nos termos do art. 59 da Lei n.o 11.101/2005. O STJ, por meio de decisão proferida em 09/12/2020 pela 2a Seção, afetou ao sistema dos recursos repetitivos os Recursos Especiais no 1.843.332/RS, 1.840.531/RS, 1.840.812/RS, 1.842.911/RS e 1.843.382/RS, firmando por meio do tema 1051 a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". No caso em tela, portanto, o crédito da parte exequente foi constituído após a decisão que concedeu a recuperação judicial, diante da data em que ocorreu o fato gerador (11/02/2020, conforme acórdão de ID 198389787), em conformidade com a recente tese firmada pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 1051, ostentando natureza extraconcursal. Ocorre que, independente da natureza do crédito executado, é certo que houve o encerramento da recuperação judicial da empresa executada, sendo facultado à parte credora prosseguir individualmente com a execução, caso não tenha habilitado o seu crédito no Juízo Recuperacional. Por essa razão, não há que se falar em imediata extinção do feito. ANTE O EXPOSTO, diante de todas as argumentações, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada. Preclusa esta decisão, converto o depósito judicial ID 209921407 em pagamento e autorizo a liberação da quantia respectiva em favor da parte credora, mediante expedição de alvará de levantamento eletrônico. Em seguida, intime-se a parte exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, indicando bens e/ou valores passíveis de penhora, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III do CPC. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida os embargos de declaração interpostos pelo recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de nova decisão interlocutória assim redigida: “Cuida-se de embargos de declaração opostos por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A em face da decisão constante do ID 214279828, ao argumento de que houve contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos, ID 216304982. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou contraditória, por não ter considerado a natureza concursal do crédito perseguido nos presentes autos, o que inviabiliza o regular e individual prosseguimento do feito executivo. Afirma que o credor, então embargado, deverá pleitear o pagamento de seu crédito - ainda que não habilitado - na forma estabelecida no plano de Recuperação Judicial, e que tal valor deverá ser atualizado até a data da distribuição do pedido. Aduz que a competência absoluta para dirimir quaisquer questões referentes às empresas executadas é do juízo da Recuperação Judicial, devendo ser obstada qualquer medida constritiva. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Registre-se que, conforme já mencionado, a contradição que o CPC elenca como apta a justificar a interposição de embargos de declaração é aquela existente dentro da própria decisão/sentença (fundamentação conflitante entre si ou em confronto com o dispositivo). Não há contradição na decisão prolatada, visto que a fundamentação desenvolvida pelo Juízo é totalmente coerente com as suas conclusões. Restou claro e já amplamente debatido no feito que o crédito perseguido nos autos é de natureza extraconcursal, o que já foi objeto de matéria discutida em sede de agravo de instrumento de no 0726072-11.2023.8.07.0000, não havendo que se falar em acolhimento dos presentes aclaratórios. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID 214279828.” Intimem-se. (Ressalvam-se os grifos) As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 66968162), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pelo recorrido. Afirmam que não é possível conferir trâmite regular à fase de cumprimento de sentença diante da natureza concursal do crédito buscado pelo agravado, que deve ser solvido mediante a devida habilitação, de acordo com os parâmetros de atualização e condições de pagamento estabelecidas no respectivo Plano de Recuperação Judicial, nos moldes da Lei no 11.101/2005. Destacam que o fato gerador do crédito perseguido pelo recorrido ocorreu em maio de 2011, antes, portanto, da instauração do incidente de recuperação judicial, o que evidencia sua natureza concursal. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o acolhimento das alegações articuladas pelos devedores em sua impugnação à penhora e a extinção do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 66968166) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 66968165) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu corretamente ao rejeitar a impugnação à penhora apresentada pelas recorrentes nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pelo agravado. É perceptível que o instrumento processual utilizado pelas recorrentes, ou seja, a impugnação à penhora (Id. 210997624 dos autos do processo de origem), afigura-se manifestamente impróprio para questionamentos a respeito da natureza do crédito buscado pelo agravado e da eventual necessidade de sujeição ao Plano de Recuperação Judicial. As regras previstas no art. 854, § 3o, do CPC, estabelecem que na impugnação à penhora o devedor deve comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (inc. I) ou que "ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros" (inc. II), sendo certo que os temas ora suscitados pelas devedoras não se ajustam aos tópicos aludidos. O instrumento processual em referência tem objeto restrito à verificação da legitimidade do ato constritivo e não permite a instauração de debate a respeito da natureza do crédito cuja satisfação se busca. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO LIMITADA À IMPENHORABILIDADE OU INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação à penhora deve se limitar ao bem constrito, não sendo permitido que abranja matérias que são próprias de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. No caso, a iliquidez do título executivo e o excesso de execução constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, em relação à qual ocorreu a preclusão. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, a impugnação à penhora de ativos financeiros deve se ater à impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva. 4. Não há excesso de penhora se o numerário bloqueado é inferior ao valor do débito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1348467, 0708019-50.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2021) (Ressalvam-se os grifos) Em acréscimo, convém ressaltar que as alegações ora articuladas pelas recorrentes, no sentido da natureza concursal do crédito buscado pelo agravado e da necessidade de habilitação no Quadro Geral de Credores, já foram enfrentadas e devidamente rechaçadas por este Egrégio Sodalício por ocasião do julgamento do AI no 0726072-11.2023.8.07.0000, interposto pelo credor em momento anterior. Na oportunidade o acórdão (Id. 197557130 dos autos do processo de origem), já acobertado pelos efeitos da coisa julgada (Id. 197557128 dos autos do processo de origem), recebeu a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. MONTANTE CONSTITUÍDO EM FAVOR DO RECORRENTE APÓS O REQUERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORMULADO PELA DEVEDORA. HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 9o, INC. II, DA LEI No 11.101/2005. INAPLICABILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu corretamente ao aplicar a regra prevista no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005, no que concerne especificamente ao termo final da atualização do valor do crédito constituído em favor do agravante e em desfavor de sociedade empresária submetida a procedimento de recuperação judicial. 2. No caso em deslinde o crédito buscado pelo agravante foi constituído depois do requerimento de instauração do procedimento de recuperação judicial formulado pela devedora. 2.1. Por se tratar de crédito que não existia por ocasião do requerimento de recuperação judicial e, por conseguinte, que não foi habilitado no quadro geral de credores, não há como ser aplicada ao caso a disciplina trazida pela Lei no 11.101/2005, em especial a regra prevista em seu art. 9o, inc. II, que limita o período referente à atualização do valor do crédito. 2.2. A regra jurídica ora questionada é aplicável apenas aos créditos concursais, que são incluídos no plano de recuperação judicial apresentado ao Juízo universal, o que não é o caso dos autos. 2.3. A atualização do valor alusivo ao crédito constituído em favor do recorrente não se submete à mencionada limitação temporal. 3. Recurso conhecido e provido.” Conclui-se que a instauração de novo debate a respeito dos temas aludidos deve ser obstada pelos efeitos negativos da coisa julgada. A respeito do tema atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina[1]: “A coisa julgada impede o próprio Poder Judiciário de se manifestar acerca daquilo que tenha sido decidido. Esta é a função negativa da coisa julgada. Reconhecida a coisa julgada, o juiz não poderá julgar a mesma questão em uma segunda ação.” Com efeito, nenhum juízo decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos da regra prevista no art. 505 do CPC. Do mesmo modo, não há como ser afastada a aplicação da norma antevista no art. 508 do Código de Processo Civil, ao preceituar que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada é importante ressaltar que a impossibilidade de deliberação, em novo processo ou recurso, das mesmas questões ou outras delas decorrentes é justificável em decorrência dos limites da proteção à coisa julgada. Assim, sempre que o enfrentamento da alegação puder contrariar o dispositivo de sentença, ou acórdão, protegidos por esses efeitos, deve ser reconhecida a ausência do referido pressuposto de validade da relação jurídica processual. Examine-se, a esse respeito, a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA QUE INTEGROU O POLO PASSIVO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PRETENSÃO, POR VIA TRANSVERSA, DE REDISCUTIR QUESTÃO DECIDIDA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA LABORAL. INVIABILIDADE. 1. Não se desconhece que a relação contratual de previdência complementar, por expressa disposição constitucional (art. 202, § 2o, da CF), é autônoma e que, consoante julgamento de recurso repetitivo, REsp 1.312.736/RS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, a Segunda Seção consolidou o entendimento de que a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. 2. No entanto, não compete à Justiça comum corrigir eventual error in judicando e/ou in procedendo perpetrado no âmbito laboral - ademais, violando a coisa julgada material e o devido processo legal -, visto que a ação de rito ordinário manejada no âmbito da Justiça Estadual não é instrumento processual idôneo para desconstituir a coisa julgada material proferida em jurisdição especial (conforme apurado, a entidade previdenciária integrou o polo passivo da ação previdenciária julgada pela Justiça do Trabalho, havendo a tríplice identidade). 3. A coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada 'eficácia preclusiva do julgado', que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão transitada em julgado, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido (REsp 1.039.079/MG, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17.12.2010). (AgRg no REsp 1212100/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 28/10/2016) 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1437516/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 25/6/2019) (Ressalvam-se os grifos) É certo que o acolhimento das alegações articuladas pelas recorrentes em sua impugnação, reiteradas nas presentes razões recusais, caracterizaria desrespeito ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelas recorrentes não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 725.